Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO. DESNECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.

1. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de exposição dos motivos do rompimento do vínculo, mas não eliminou a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual é imprescindível que seja efetivada a citação da parte contrária antes da decretação do divórcio.

2. Agravo de instrumento desprovido.